Tribunal: TJDFT
Processo: 0730361-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730361-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SHIGUEKITI MAKIGUSSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID74367824), com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO SHIGUEKITI MAKIGUSSA (Exequente) em face do DISTRITO FEDERAL (Executado), visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0703776-67.2025.8.07.0018, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Executado, ao final, assim determinou (ID 242117923 de origem): Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. (grifos nos originais). O Agravante, nas razões recursais, em síntese, aduz que (ID 74367824): (i) “Cuida-se de cumprimento de sentença de forma individualizada em virtude de sentença e acórdão julgados procedentes nos autos da ação coletiva de no 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4), movida pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE-DF, na qual se questionou a negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015”; (ii) “No entanto, o juiz decidiu que “Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores”, a qual merece reparo, conforme ora se pretende pela presente via”; (iii) “na forma do art. 969, do CPC, a Ação Rescisória, enquanto não dotada de efeito suspensivo, não pode obstar a execução de sentença”; (iv) “Inexiste efeito suspensivo nos autos da Ação Rescisória [...] Assim, inexiste motivo para obstar ou condicionar o pagamento ou o recebimento de valores nos presentes autos, nos exatos termos do art. 969, do CPC”; (v) “Comprovada a probabilidade do direito postulado pelo autor, presente o primeiro requisito para a concessão do pedido de efeito suspensivo, ora postulado”; e (vi) “ante à evidência do direito da parte agravante, pede seja concedido o efeito suspensivo ativo, no sentido de determinar ao juízo de origem que não suspenda àquela execução, antes, que dê seguimento com os atos de praxe, a exemplo da eventual apuração dos, expedição de RPV/Precatórios e inclusive, com a possibilidade de soerguimento de valores pela parte exequente, ora agravante”. (grifos nos originais). Com essas alegações, ao final, o Agravante pede: Ante todo o exposto, com acatamento e respeito, requer-se seja conhecido e provido o presente Agravo para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de retirar o condicionamento do recebimento dos valores exequendos ao trânsito em julgado da dita Ação Rescisória do executado, bem com. Eventual condicionamento só poderia existir se, em algum momento, o executado comprovar que conseguiu o postulado efeito suspensivo nos autos da Ação Rescisória de no 0735030-49.2024.8.07.0000. O recurso não foi preparado, o Juízo de origem deferiu ao Agravante a gratuidade de justiça (ID 232606199 de origem). O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões ao recurso (ID 76442368), alega que: “No dia 1o de setembro de 2025, a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento aos pedidos formulados pelo ente federativo, nos termos da certidão de julgamento”. Com essa alegação pede: (i) “o desprovimento do agravo de instrumento interposto pela parte autora”; e (ii) “Subsidiariamente, em atenção ao princípio da eficiência, a fim que seja evitada a prolação de atos processuais que posteriormente têm o condão de serem tornados sem efeito, solicita-se que este agravo seja sobrestado até o trânsito em julgado da ação rescisória, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.” (grifos nos originais). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XV - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. A pretensão do Agravante com o presente agravo de instrumento é a reforma da decisão do juízo de origem, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença de origem até o julgamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, bem como condicionou o levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória referenciada. Na origem, o Agravante ajuizou o cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4), ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE-DF, visando a implementação pelo DISTRITO FEDEAL da última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveria ser implementado desde 1o de setembro de 2015, na remuneração dos servidores da carreira de Assistência à Educação. O DISTRITO FEDERAL ajuizou ação rescisória visando à desconstituição do título judicial exequendo (sentença coletiva), que foi distribuída sob o n. 0735030-49.2024.8.07.0000 à 2a Câmara Cível. O Relator Desembargador FERNANDO HABIBE, em substituição eventual, indeferiu o pedido liminar formulado na ação rescisória (ID 63850509 daqueles autos). O DISTRITO FEDERAL (Autor da ação rescisória) dessa decisão interpôs agravo interno (ID 65820700 dos autos da rescisória). O Relator Desembargador JANSEN FIALHO, entendeu que: “considerando que o feito se encontra suficientemente instruído para o julgamento do mérito do pedido rescisório, analisam-se conjuntamente a ação rescisória e o agravo interno” (ID 75754350 daqueles autos). (grifos nossos). O Colegiado, por maioria assim, julgou a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o seguinte dispositivo (ID 75754350, p. 19): Dessa forma, julgo parcialmente procedente o pedido, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC, rescindindo o acórdão e julgando improcedente o pedido originário, ressalvada a irrepetibilidade das requisições de pagamento já adimplidas perante os servidores de boa-fé. Cancelem-se os precatórios e RPVs não quitados até o presente julgamento, sem condenação em custas processuais ou honorários de sucumbência em desfavor dos exequentes. Julgo prejudicado o agravo interno. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários de sucumbência arbitrados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, consoante os art. 85, § 2o, do CPC. (grifos nos originais). Diante desse cenário fático/processual, conclui-se que o presente recurso perdeu sua finalidade, uma vez que não mais persiste o interesse recursal, que constitui num dos pressupostos de admissibilidade recursal, que é materializado na necessidade, utilidade e adequação do recurso para garantir ao Recorrente uma situação mais favorável com a reforma da decisão combatida. Portanto, sem utilidade a apreciação do mérito deste agravo de instrumento, uma vez que foi proferido acórdão pela 2a Câmara Cível, que julgou parcialmente procedente o pedido da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 e rescindiu o acórdão objeto do cumprimento de sentença de origem. De modo que, a procedência da ação rescisória que desconstitui o título judicial exequendo de origem, por consequência, acarretou a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Sobre o interesse recursal destaco o ensinamento do processualista Daniel Amorim Assumpção[1]: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. É por essa razão que, em regra, não se admite recurso somente com o objetivo de modificar a fundamentação da decisão, porque nesse caso a situação prática do recorrente se mantém inalterada. (...) Além de necessário, o recurso deve ser adequado a reverter a sucumbência suportada pela parte recorrente. Significa dizer que o recurso deve ser concretamente apto a melhorar a situação prática do recorrente. (grifos nossos). Por fim, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe, pois perdeu sua utilidade, porquanto, tornou-se prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e inc. XV do art. 87 do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Sem majoração de honorários advocatícios, haja vista que a decisão agravada não condenou o Agravante na verba honorária (art. 85, § 11, do CPC). Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, ao recorrente será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão desta decisão, arquivem-se os autos com observância das regras de estilo. Publique-se e intimem-se. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil; 10 ed - p. 1.613/9. Salvador, JusPODIVM, 2018. Brasília, 6 de outubro de 2025 16:51:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador